Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA (apelante/autor) da sentença (ID 58628266), em que, nos autos da ação de interpelação ajuizada em face de DANIEL FELIX MARTINS (apelado/réu), foi indeferida a petição inicial, bem como o pedido de gratuidade de justiça. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a sua renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. Os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto, de modo que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, cabendo prova em contrário. Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. (...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (destaquei) No caso dos autos, o autor é advogado, conforme carteirinha da Ordem juntada ao ID 58628265, e sequer requereu o benefício na petição inicial. Todavia, não tendo a parte recolhido as custas iniciais, foi determinado, na decisão de ID 58628261, o recolhimento das custas ou, em caso de gratuidade, que fosse comprovada a hipossuficiência, dentre outras medidas de emenda à inicial. Em face de tal decisão, o autor apresentou petição de recurso de apelação, afirmando que “a r. decisão recorrida deixou de manifestar sobre os outros pedidos ora apresentados de gratuidade de justiça”, requerendo a concessão do benefício. Com a petição, porém, a parte apelante/autora não juntou qualquer comprovação de sua hipossuficiência, conforme foi determinado pelo Juízo de origem. Outrossim, verifico que o apelante/autor ajuizou quase uma centena de ações, em que, da mesma maneira, é intimado a emendar a inicial, pois desacompanhada de qualquer documento e ausente o recolhimento de custas, e não cumpre o determinado, tendo o processo extinto. Em vários deles, há recurso de apelação em que se determina a comprovação da hipossuficiência, o que não é cumprido, tampouco. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Tal não é o caso do apelante/autor, que abarrota este Tribunal de ações sem sentido, que apenas ocasionam o dispêndio de recursos públicos sem qualquer resultado prático. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte apelante/autora. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se.